Tribunal: TJMT
Processo: 1047399-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
1047399-54.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 67 E 112, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE ABSOLUTA. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. LEI No 14.843/2024. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 439 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, sob fundamento de preenchimento do requisito objetivo e existência de atestado de bom comportamento carcerário, dispensando a realização de exame criminológico anteriormente determinado e sem prévia oitiva do Ministério Público. O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de contraditório institucional e, no mérito, a imprescindibilidade do exame criminológico diante da gravidade concreta dos delitos praticados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução penal possui natureza jurisdicional e submete-se ao devido processo legal, impondo a observância do contraditório e da ampla defesa em todos os incidentes executórios.
Os arts. 67 e 112, § 2o, da Lei no 7.210/1984 determinam a obrigatória oitiva prévia do Ministério Público nos pedidos de progressão de regime, de modo que sua supressão configura nulidade absoluta.
A decisão que concede benefício executório sem prévia manifestação ministerial viola o contraditório institucional e a vedação à decisão surpresa, pois impede o órgão fiscal da ordem jurídica de influir na formação do convencimento judicial.
A nulidade não decorre de mera irregularidade formal, mas de vício que compromete a validade do ato decisório, impondo sua cassação.
O exame criminológico, embora não constitua requisito automático para progressão de regime, pode ser exigido mediante fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado na Súmula 439 do STJ e na jurisprudência do STF.
A gravidade concreta dos delitos praticados — roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica — evidencia elevado grau de periculosidade social, sobretudo pela utilização de violência e grave ameaça à pessoa.
O modus operandi empregado, com uso de arma de fogo e prática de fraude, revela padrão de conduta que recomenda avaliação técnica especializada para aferição da efetiva aptidão ao retorno gradual ao convívio social.
O mero atestado de bom comportamento carcerário não esgota a análise do requisito subjetivo, especialmente em se tratando de crimes cometidos com violência.
A anterior determinação judicial de realização de estudo psicossocial reforça a necessidade de avaliação técnica aprofundada, não sendo a morosidade estatal fundamento idôneo para a dispensa do exame.
A deficiência estrutural do sistema prisional não autoriza a supressão de instrumento técnico relevante para a proteção da ordem pública e para a adequada individualização da execução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público, por violação aos arts. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal e aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 2. A exigência de exame criminológico para progressão de regime é admissível quando fundamentada nas peculiaridades concretas do caso, especialmente diante da gravidade dos delitos praticados com violência ou grave ameaça. 3. O atestado de bom comportamento carcerário não substitui a avaliação técnica especializada quando os elementos do caso indicam necessidade de análise aprofundada do requisito subjetivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; LEP (Lei no 7.210/1984), arts. 67 e 112, § 1o e § 2o; Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no AREsp 2.574.532/SE, Quinta Turma; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1040451-96.2025.8.11.0000; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1023450-98.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047399-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES - CPF: 015.467.941-07 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 67 E 112, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE ABSOLUTA. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. LEI No 14.843/2024. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 439 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, sob fundamento de preenchimento do requisito objetivo e existência de atestado de bom comportamento carcerário, dispensando a realização de exame criminológico anteriormente determinado e sem prévia oitiva do Ministério Público. O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de contraditório institucional e, no mérito, a imprescindibilidade do exame criminológico diante da gravidade concreta dos delitos praticados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução penal possui natureza jurisdicional e submete-se ao devido processo legal, impondo a observância do contraditório e da ampla defesa em todos os incidentes executórios.

Os arts. 67 e 112, § 2o, da Lei no 7.210/1984 determinam a obrigatória oitiva prévia do Ministério Público nos pedidos de progressão de regime, de modo que sua supressão configura nulidade absoluta.

A decisão que concede benefício executório sem prévia manifestação ministerial viola o contraditório institucional e a vedação à decisão surpresa, pois impede o órgão fiscal da ordem jurídica de influir na formação do convencimento judicial.

A nulidade não decorre de mera irregularidade formal, mas de vício que compromete a validade do ato decisório, impondo sua cassação.

O exame criminológico, embora não constitua requisito automático para progressão de regime, pode ser exigido mediante fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado na Súmula 439 do STJ e na jurisprudência do STF.

A gravidade concreta dos delitos praticados — roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica — evidencia elevado grau de periculosidade social, sobretudo pela utilização de violência e grave ameaça à pessoa.

O modus operandi empregado, com uso de arma de fogo e prática de fraude, revela padrão de conduta que recomenda avaliação técnica especializada para aferição da efetiva aptidão ao retorno gradual ao convívio social.

O mero atestado de bom comportamento carcerário não esgota a análise do requisito subjetivo, especialmente em se tratando de crimes cometidos com violência.

A anterior determinação judicial de realização de estudo psicossocial reforça a necessidade de avaliação técnica aprofundada, não sendo a morosidade estatal fundamento idôneo para a dispensa do exame.

A deficiência estrutural do sistema prisional não autoriza a supressão de instrumento técnico relevante para a proteção da ordem pública e para a adequada individualização da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público, por violação aos arts. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal e aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 2. A exigência de exame criminológico para progressão de regime é admissível quando fundamentada nas peculiaridades concretas do caso, especialmente diante da gravidade dos delitos praticados com violência ou grave ameaça. 3. O atestado de bom comportamento carcerário não substitui a avaliação técnica especializada quando os elementos do caso indicam necessidade de análise aprofundada do requisito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; LEP (Lei no 7.210/1984), arts. 67 e 112, § 1o e § 2o; Lei no 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no AREsp 2.574.532/SE, Quinta Turma; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1040451-96.2025.8.11.0000; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1023450-98.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena n. 2000189-97.2021.8.11.0042, que concedeu a progressão de regime sem a exigência do exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão por ter sido proferida sem a oitiva prévia do Ministério Público.

No mérito, afirma a necessidade da realização do exame criminológico para a análise da progressão de regime, com fundamento na Lei n. 14.843/2024, que alterou a redação do artigo 112, § 1°, da Lei de Execução Penal.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifesta pelo provimento do agravo ministerial, assim ementando:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. POSTULA, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA PRÉVIA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 67 E 112, § 2° DA LEP. PROCEDÊNCIA. NO MÉRITO REQUER A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM A EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS COMETIDOS PELO AGRAVADO. CRIMES COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME TÉCNICO PARA ANÁLISE APROFUNDADA DO REQUISITO SUBJETIVO. PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena n. 2000189-97.2021.8.11.0042, que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a exigência do exame criminológico.

2. Em suas razões recursais, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão por ter sido proferida sem a oitiva prévia do Ministério Público. No mérito, afirma a necessidade da realização do exame criminológico para a análise da progressão de regime, com fundamento na Lei n. 14.843/2024, que alterou a redação do artigo 112, § 1°, da Lei de Execução Penal.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. Constitui nulidade insanável a decisão que concede progressão de regime prisional sem a prévia manifestação do Ministério Público, em afronta ao disposto nos artigos 67 e 112, § 2°, da Lei de Execução Penal.

4. Impossibilidade da concessão da progressão de regime ao agravado, mediante o cumprimento de condições, mas dispensando a realização do exame criminológico.

5. Conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a noção de bom comportamento do reeducando compreende a valoração de elementos que não se limitam ao atestado emitido pela administração carcerária, é imprescindível a valoração da gravidade dos delitos cometidos e o modus operandi para o cometimento das infrações penais.

6. O Supremo Tribunal Federal admitiu como pertinente a obrigatoriedade do exame criminológico, com base no exercício do poder geral de cautela do magistrado, desde que a imposição seja devidamente fundamentada na situação em concreto do apenado.

III. CONCLUSÃO

7. O parecer é pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se dos autos que o agravado Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues encontrava-se cumprindo pena em regime fechado, tendo alcançado o requisito objetivo para progressão de regime em 01/06/2025.

O magistrado de primeira instância, verificando o preenchimento do lapso temporal e a existência de atestado de comportamento carcerário favorável, deferiu a progressão para o regime semiaberto sem a prévia oitiva do Ministério Público e dispensando a realização do exame criminológico — anteriormente determinado por decisão de 08/05/2025 —, sob o fundamento de que a morosidade estatal na elaboração do estudo psicossocial caracterizaria constrangimento ilegal ao reeducando.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

Preliminarmente, verifica-se que assiste razão ao Ministério Público quanto à nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Execução Penal estabelece expressamente a necessidade de participação do Ministério Público em todos os incidentes da execução penal, notadamente naqueles que envolvem a concessão de benefícios ao apenado.

Tal exigência não constitui mera formalidade processual, mas representa garantia fundamental do sistema de justiça criminal, assegurando o contraditório e a ampla defesa em sua dimensão institucional.

Ao que se verifica dos autos, o magistrado de primeira instância deferiu a progressão de regime sem intimar previamente o Ministério Público para se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos legais, consoante se extrai da própria decisão recorrida.

O Ministério Público somente tomou conhecimento da decisão após sua prolação, quando já consumado o ato processual, circunstância que configura violação frontal aos dispositivos legais que regem a matéria.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO/ OITIVA DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À NÃO SURPRESA. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO DAS DECISÕES. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisões do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que (i) indeferiram pedido de livramento condicional e (ii) condicionaram a progressão de regime à realização de exame psicossocial, sem prévia intimação da defesa e do Ministério Público para manifestação, postulando-se, preliminarmente, a declaração de nulidade e, no mérito, a concessão dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se são nulas as decisões proferidas na execução penal sem a prévia oitiva da defesa e do Ministério Público antes do indeferimento do livramento condicional e da determinação de exame psicossocial para progressão; (ii) estabelecer, reconhecida a nulidade, a consequência processual adequada quanto ao prosseguimento do feito no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo da execução deve assegurar contraditório e ampla defesa também na fase executória, pois a execução penal tem natureza jurisdicional e se submete ao devido processo legal.

A Lei de Execução Penal impõe a oitiva prévia do Ministério Público na concessão do livramento condicional e nos pedidos de progressão de regime, de modo que a supressão dessa manifestação configura vício procedimental relevante.

A ausência de prévia intimação da defesa e do Ministério Público suprime a possibilidade de influir na formação do convencimento judicial e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, impondo a nulidade.

Decisões que indeferem/condicionam benefícios executórios exigem motivação concreta e individualizada, não se satisfazendo com fundamentos genéricos, abstratos ou exclusivamente retrospectivos.

O consenso entre defesa, Ministério Público de primeiro grau e Procuradoria-Geral de Justiça pelo reconhecimento do cerceamento de defesa reforça a gravidade do vício e a necessidade de cassação das decisões, com retorno dos autos para nova deliberação após regular oitiva das partes.

A jurisprudência do TJMT reconhece nulidade absoluta quando há ausência de fundamentação idônea e quando não há prévia manifestação do Ministério Público em incidentes de progressão e livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prolação de decisão em execução penal que indefere livramento condicional ou condiciona a progressão de regime sem prévia intimação da defesa e sem prévia oitiva do Ministério Público viola o contraditório e a ampla defesa e configura nulidade absoluta. 2. A motivação genérica, abstrata ou fundada apenas na gravidade do delito, sem indicação de elementos contemporâneos e concretos do comportamento do apenado, não constitui fundamentação idônea para indeferir/condicionar benefícios executórios. 3. Reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa, deve ser cassada a decisão e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão após regular manifestação das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, 93, IX, 127, 133 e 134; LEP (Lei n. 7.210/1984), arts. 2o, 67, 112, § 2o, e 195, II; CPP, art. 564.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução Penal, N.U. 1000195-14.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 07/03/2025, DJE 07/03/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal, N.U. 1011083-42.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 26/09/2025, DJE 26/09/2025." (N.U 1040451-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E INDULTO CONCEDIDOS SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRLIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, §2o, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao reeducando, de ofício, a progressão do regime semiaberto para o aberto e o indulto da pena de multa, sem prévia manifestação ministerial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão concessiva de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 67 e 112, §2o, da Lei de Execução Penal, é obrigatória a oitiva prévia do Ministério Público antes da concessão de progressão de regime, indulto ou comutação de penas.

4. A ausência de tal manifestação constitui nulidade absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).

5. Por se tratar de nulidade reconhecida sem qualquer contribuição do apenado, impõe-se a manutenção provisória do benefício anteriormente deferido, a fim de evitar constrangimento ilegal decorrente de eventual regressão de regime até o saneamento da irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que concedeu a progressão de regime e o indulto da pena de multa, determinando-se a oitiva do Ministério Público e a prolação de nova decisão.

Tese de julgamento:

“É nula a decisão que, de ofício, concede progressão de regime ou indulto sem prévia manifestação do Ministério Público.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67 e 112, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma."(N.U 1023450-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

No caso dos autos, a ausência de intimação prévia do Ministério Público configura precisamente a violação ao contraditório institucional, pois o órgão ministerial foi privado da oportunidade de se manifestar sobre aspectos relevantes da progressão de regime — notadamente quanto à necessidade do exame criminológico e à análise aprofundada do requisito subjetivo —, antes da prolação da decisão.

Ademais, a decisão foi proferida em 08/05/2025, determinando a realização do estudo psicossocial, mas posteriormente, sem aguardar a conclusão do exame e sem ouvir o Ministério Público, o magistrado deferiu a progressão de regime, circunstância que evidencia a supressão da participação ministerial em momento processual crucial.

Com efeito, não se trata de hipótese em que o Ministério Público foi intimado e deixou transcorrer o prazo sem manifestação, mas de situação em que sequer houve a oportunidade de o órgão ministerial exercer sua função institucional de fiscal da ordem jurídica, conforme demonstra a própria cronologia processual dos autos.

Soma-se a isso o fato de que a matéria objeto da decisão — progressão de regime de apenado condenado por crimes graves com violência e grave ameaça à pessoa — reveste-se de especial relevância para a ordem pública e a segurança social, circunstância que torna ainda mais imprescindível a participação ministerial no processo decisório.

Assim, tem-se que a decisão recorrida padece de nulidade absoluta, impondo-se seu reconhecimento e a consequente anulação do ato processual viciado, razão pela qual, acolho a preliminar proposta.

DO MÉRITO – NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A PROGRESSÃO.

O Ministério Público sustenta que a gravidade concreta dos delitos cometidos pelo agravado — roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, todos praticados com violência e grave ameaça à pessoa — demonstra a necessidade da realização do exame criminológico para análise aprofundada do requisito subjetivo, não sendo suficiente o mero atestado de comportamento carcerário para aferir a aptidão do reeducando para retornar ao convívio social.

De imediato, cumpre destacar que o exame criminológico, embora não seja requisito obrigatório para a progressão de regime após as alterações legislativas promovidas pela Lei no 10.792/2003, pode ser determinado pelo magistrado quando as peculiaridades do caso concreto revelarem a necessidade de avaliação técnica mais aprofundada do requisito subjetivo, mediante decisão fundamentada que demonstre as circunstâncias específicas que justificam a perícia.

Ao que se verifica dos autos, o agravado foi condenado pela prática de crimes de roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, delitos que revelam gravidade concreta acentuada.

O crime de roubo majorado, em especial, caracteriza-se pela violência ou grave ameaça empregada contra a vítima, circunstância que evidencia elevado grau de periculosidade social e desprezo pelos bens jurídicos mais elementares — patrimônio, integridade física e liberdade individual.

A associação desse delito com a posse ilegal de arma de fogo e a falsidade ideológica demonstra padrão de conduta criminosa estruturada, com utilização de instrumentos e artifícios que potencializam a lesividade das ações delituosas.

A propósito, a jurisprudência admite a exigência do exame criminológico quando demonstrada, mediante fundamentação idônea, a necessidade de avaliação técnica especializada em razão das peculiaridades do caso concreto, notadamente quando se trata de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de livramento condicional por ausência de comprovação do requisito subjetivo, determinando, com base em decisão anterior, a realização de novo estudo psicossocial. O agravante alegou, de forma equivocada, indeferimento de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se houve indeferimento do pedido de progressão de regime; (ii) definir se é legítima a exigência de novo exame psicossocial para aferição do requisito subjetivo à concessão de benefícios na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não indeferiu pedido de progressão de regime, mas sim o pedido de livramento condicional, por ausência de comprovação do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do Código Penal, mantendo-se a determinação anterior de realização de novo estudo psicossocial.

4. A interpretação da defesa quanto ao teor da decisão é equivocada, pois o conteúdo do decisum é claro ao negar apenas o livramento condicional.

5. A exigência de novo estudo psicossocial está fundamentada nas peculiaridades do caso concreto: reincidência específica em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça; histórico de regressão de regime; e laudo psicossocial anterior datado de agosto de 2024, portanto desatualizado.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 439/STJ) admite a exigência de exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, desde que motivada em elementos concretos, como no presente caso.

7. A simples existência de bom comportamento carcerário não supre a necessidade de avaliação técnica da aptidão para reintegração social, especialmente diante de antecedentes marcados por reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que indefere pedido de livramento condicional, mantendo a determinação de novo exame psicossocial, não se confunde com indeferimento de progressão de regime prisional.

2. É legítima a exigência de novo exame psicossocial para aferição do requisito subjetivo, desde que devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, como reincidência, gravidade dos crimes e desatualização de laudo anterior.

3. O bom comportamento carcerário, embora relevante, não substitui a análise técnica da personalidade e da capacidade de reintegração social do apenado.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 1o; CP, art. 83, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; TJMT, HC no 1019967-60.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03.07.2025; TJMT, HC no 1016924-18.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 11.07.2025." (N.U 1020541-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

"Ementa. direito penal. Agravo de execução penal. Progressão de Regime. Necessidade de Exame Criminológico. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeira instância que concedeu a progressão de regime de pena ao reeducando sem a realização de exame criminológico, em razão dos elementos registrados em avaliação psicossocial. O agravado tem diversas condenações, incluindo roubo majorado, furto qualificado, homicídio qualificado, sequestro, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, com pena total de 54 anos, 1 mês e 4 dias.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência;

(ii) estabelecer se, no caso concreto, o histórico criminal e prisional do apenado justifica a realização do exame criminológico como condição para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.843/2024, ao exigir exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o).

4. O exame criminológico não é obrigatório em todos os casos de progressão de regime, mas pode ser exigido quando houver fundamentação concreta que demonstre a sua necessidade, conforme as Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26/STF.

5. O histórico criminal e prisional conturbado do apenado, que inclui reincidência em crimes graves com violência e grave ameaça, além de abandono de regime menos gravoso, justifica a necessidade da realização do exame criminológico para uma análise aprofundada do requisito subjetivo da progressão de regime.

6. A falta de profissionais qualificados no sistema prisional não pode se sobrepor à necessidade de avaliação técnica adequada, devendo o apenado ser submetido ao exame para aferir se preenche os requisitos subjetivos.

7. O apenado deve ser mantido no regime semiaberto até que seja realizado o exame criminológico e o juízo de primeira instância proceda a uma nova análise do seu pedido de progressão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a realização de exame criminológico como condição para a análise do pedido de progressão de regime do agravado, que deve ser mantido no regime atual.

Tese de julgamento: “A exigência de exame criminológico para progressão de regime não se aplica retroativamente aos crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, mas pode ser requerido em situações justificadas por fundamentação concreta, a exemplo de histórico criminal conturbado com reincidência em crimes violentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, RHC n. 200670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, Súmula n. 439; STF, Súmula Vinculante n. 26; TJMT, AgExPe n. 1027336-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.12.2024." (N.U 1026697-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a situação do agravado enquadra-se perfeitamente na hipótese que autoriza — e até mesmo recomenda — a realização do exame criminológico como instrumento auxiliar na aferição do requisito subjetivo.

No caso dos autos, a gravidade concreta dos delitos configura precisamente a "peculiaridade do caso" mencionada na jurisprudência, pois o agravado não foi condenado por crime patrimonial simples ou delito praticado sem violência, mas por roubo majorado — crime que pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima —, associado à posse ilegal de arma de fogo e à falsidade ideológica.

Tal conjunto de condutas evidencia não apenas a gravidade objetiva dos fatos, mas também revela padrão de comportamento que demanda avaliação técnica especializada quanto à efetiva internalização de valores sociais e à real aptidão para retorno ao convívio social sem representar risco à ordem pública.

Ademais, o modus operandi empregado — utilização de arma de fogo e emprego de violência ou grave ameaça — demonstra o segundo elemento que justifica o exame criminológico segundo a jurisprudência, pois não se trata de crime cometido de forma ocasional ou impulsiva, mas de conduta que pressupõe deliberação e desprezo pelos bens jurídicos fundamentais da vítima.

Com efeito, não se trata de apenado condenado por crime de menor potencial ofensivo ou delito praticado sem violência, hipótese em que o atestado de comportamento carcerário poderia, eventualmente, ser considerado suficiente para aferição do mérito subjetivo. Ao contrário, cuida-se de reeducando condenado por crimes graves — roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica —, todos reveladores de elevada periculosidade social, conforme demonstram:

(i) a natureza violenta do crime de roubo majorado, que pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, circunstância que evidencia desprezo pela integridade física e psicológica de terceiros; (ii) a utilização de arma de fogo, instrumento que potencializa exponencialmente a lesividade da conduta e o risco à vida das vítimas; (iii) a prática de falsidade ideológica, delito que revela sofisticação criminosa e utilização de artifícios fraudulentos para viabilizar ou ocultar atividades ilícitas.

Soma-se a isso o fato de que o próprio magistrado de primeira instância, em decisão de 08/05/2025, havia determinado a realização do estudo psicossocial, reconhecendo implicitamente a necessidade de avaliação técnica mais aprofundada do requisito subjetivo.

Tal circunstância reforça a pertinência da exigência do exame criminológico, pois o próprio juízo da execução, ao analisar inicialmente o caso concreto, entendeu ser imprescindível a perícia técnica para subsidiar a decisão sobre a progressão de regime.

Por outro lado, mostra-se inadequado o argumento de que a morosidade estatal na elaboração do exame criminológico caracterizaria constrangimento ilegal ao reeducando, justificando a dispensa da perícia.

Cumpre destacar que a deficiência estrutural do sistema prisional — embora lamentável e merecedora de providências administrativas urgentes — não pode servir de fundamento para a supressão de requisito legal estabelecido em benefício da sociedade e da própria ressocialização do apenado.

A progressão de regime não constitui direito automático decorrente do mero transcurso do lapso temporal, mas benefício que pressupõe a demonstração efetiva de que o reeducando está apto a retornar ao convívio social sem representar risco à ordem pública.

A demora na elaboração do exame, quando decorrente de deficiência estrutural do Estado, pode eventualmente justificar a concessão de outros benefícios ao apenado — como a progressão cautelar mediante cumprimento de condições —, mas não autoriza a dispensa pura e simples da avaliação técnica quando esta se revela imprescindível para a análise adequada do requisito subjetivo.

Assim, verifica-se que a decisão recorrida, ao dispensar a realização do exame criminológico sem fundamentação idônea que justificasse tal dispensa — limitando-se a invocar genericamente a morosidade estatal — deixou de observar as peculiaridades concretas do caso, que recomendam enfaticamente a realização da perícia técnica.

Assim, pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar a decisão agravada e determinar que o Juízo da Execução, após intimar o Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de progressão de regime, proceda à realização do exame criminológico do agravado, em razão da gravidade concreta dos delitos cometidos — roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica —, todos praticados com violência e grave ameaça à pessoa, circunstâncias que evidenciam a necessidade de avaliação técnica especializada para análise aprofundada do requisito subjetivo, somente decidindo sobre a progressão de regime após a conclusão da perícia e a manifestação ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026